Tribunal: TJBA
Processo: 8002428-62.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002428-62.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: ADRIANA LIMA CAIRES e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. SÚMULA 620 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de indenização securitária por morte de segurado em acidente de trânsito, com condenação ao pagamento de R$ 8.750,00 a título de seguro de vida e R$ 7.500,00 por danos morais, em favor da filha do falecido, beneficiária indicada no contrato coletivo firmado entre o empregador e a seguradora.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a embriaguez do segurado configura agravamento intencional do risco a justificar a exclusão da cobertura securitária; e (ii) saber se a negativa de pagamento configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada, especialmente a Súmula 620 do STJ, afasta a embriaguez como excludente da cobertura em seguros de vida, salvo dolo comprovado, o que não restou evidenciado nos autos.

4. As causas da morte foram identificadas como tromboembolismo pulmonar e trombo intracavitário cardíaco, não havendo nexo direto exclusivo com o suposto estado de embriaguez.

5. A negativa injustificada de pagamento por parte da seguradora, em momento de fragilidade da beneficiária, enseja a reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.
Mantida a sentença que reconheceu o direito à indenização securitária e fixou compensação por danos morais.

Tese de julgamento
:

“
1. A embriaguez do segurado não constitui, por si só, excludente da cobertura em seguros de vida, nos termos da Súmula 620 do STJ. 2. A negativa indevida de cobertura securitária em momento de luto caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 757 e 768.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 620; STJ, AgInt no AREsp 2104773/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8002428-62.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e como apelada ADRIANA LIMA CAIRES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conheço e nego provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
11 de dezembro de 2025
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13